Tribunal: TJDFT
Processo: 0037332-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Reexame Necessário em face da r. sentença constante do ID n. 11635197, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação Civil Pública, fundamentada em ato de improbidade administrativa, proposta em desfavor de RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÊLIX, de YARA DA SILVA GERALDINI e SERGET COMÉRCIO, e de CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1553124/SC, determinou a suspensão das Ações em que é discutida a possibilidade de Reexame necessário “nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau”. Dessa forma, determino a suspensão do feito, até a conclusão do julgamento de mérito do Recurso Especial no 1553124/SC, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora